Tribunal: TJSP
Processo: 0011797-87.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Execução Penal – Livramento condicional – Preenchimento do requisito objetivo – Reeducando que não apresenta comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído ou aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto – Falta de requisito subjetivo para o livramento condicional – Entendimento do art. 131 da LEP e do art. 83, III,

Ementa:
Execução Penal – Livramento condicional – Preenchimento do requisito objetivo – Reeducando que não apresenta comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído ou aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto – Falta de requisito subjetivo para o livramento condicional – Entendimento do art. 131 da LEP e do art. 83, III, do CP
Ainda que o reeducando tenha preenchido os requisitos objetivos previstos em lei para a concessão do livramento condicional, é inviável a concessão do benefício, na hipótese dele não ter apresentado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído ou aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto, uma vez que, nos termos do art. 131 da LEP e do art. 83, III, do CP, não reunirá condições pessoais mínimas de reinserção social.

Execução Penal – Falta disciplinar grave – Prazo de reabilitação – Constitucionalidade do art. 89 da Resolução SAP 144/2010
Não se vislumbra a inconstitucionalidade do art. 89, III, da Resolução SAP n. 144/2010, que estabeleceu o prazo de 01 ano para a reabilitação da falta disciplinar de natureza grave, por se tratar de exercício de competência legislativa atribuída aos Estados pela própria Constituição Federal, em seu art. 24, I, em virtude da ausência de regulamentação específica sobre o tema.